Tribunal: TJMT
Processo: 1003977-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO (12375) No 1003977-68.2021.8.11.0000
RECLAMANTE: FLITE ROCHA IBANE
RECLAMADO: JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERCEIRO INTERESSADO: BANCO BMG S.A.
Trata-se de Reclamação proposta por Flite Rocha Ibane contra o acórdão proferido pela Turma Recursal de Mato Grosso que proveu o Recurso Inominado n. 1006465-80.2018.811.0006, interposto pelo Banco BMG, e reformou a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo banco recorrente no Cumprimento de Sentença da Reclamação n. 1006465- 80.2018.811.0006 de Indenização por Danos Moral e Material proposta pelo ora Reclamante, que tramitou perante o Juizado Especial Cível de Cáceres.
O acórdão reclamado reconheceu a nulidade da intimação da sentença do Juizado Especial, por não ter sido feita para advogado que tinha postulado intimação exclusiva, bem assim declarou nulos todos os atos posteriores à referida sentença a quo, inclusive, a penhora on-line.
O Reclamante defende a reforma do acórdão por ofensa ao art. 21 da Resolução n. 03/2018 do TJMT, que trata do credenciamento de advogado no PJE, conforme alega já ter sido decidido em julgados outros da Turma Recursal, no sentido de atribuir ao advogado a responsabilidade de se habilitar nos autos do processo eletrônico.
Assim, ao argumento de necessidade da uniformização da jurisprudência da Tuma Recursal, pugna pela concessão de efeito suspensivo 989 do CPC. No mérito, requer a procedência da Reclamação para que seja anulado o acórdão.
É o relatório.
Decido.
Busca o Reclamante a suspensão do processo até o julgamento da presente Reclamação.
A concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 989, II do CPC, demanda a constatação do dano possível e irreparável, sequer demonstrado.
No caso em exame, em que pese as alegações, não se verifica existência de risco de dano grave ou de incerta reparação que decorra do aguardo da análise do mérito desta Reclamação pelo Colegiado e após o cotejo das teses de ambas as partes.
É importante ressaltar, ainda, que o acórdão que se busca reformar, até que se prove o contrário, foi proferido em conformidade com o cotejo das teses das partes e das provas produzidas no feito principal, vale dizer, em processo de cognição exauriente, com observância do devido processo legal.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Nos termos do art. 989 do Novo CPC, requisitem-se informações à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, prolatora do acórdão impugnado, inclusive sobre a data de eventual trânsito em julgado do referido acórdão.
Após, cite-se a beneficiária da decisão impugnada e colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em conformidade com a regra do art. 989 e do art. 991, ambos do CPC/2015.
Quanto ao ressarcimento do valor de R$ 553,99 (quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), referente ao pagamento equivocado da guia n. 15473 - "Distribuição - Outros - Segunda Instância" (Id. 82926466), observar-se-á o prosseguimento perante o Departamento Financeiro deste e. Tribunal de Justiça.
À Secretaria para as providências.
Intime-se.
Cuiabá, 19 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator